Tribunal: TJBA
Processo: 8076232-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076232-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARYSSA GONCALVES AYRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos referentes a contratos de empréstimo consignado que o autor alega desconhecer. A decisão também inverteu o ônus da prova e fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. O agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afronta ao contraditório, desproporcionalidade da multa, impossibilidade de cumprimento direto da obrigação sem a intervenção do INSS e sem prazo razoável estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário; (ii) definir a legitimidade da imposição da multa cominatória e sua razoabilidade; e (iii) estabelecer a possibilidade de fixação de prazo para cumprimento da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. No caso, o agravado impugna a existência dos contratos e alega descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, o que justifica a medida antecipatória.

O perigo de dano resta caracterizado diante da natureza alimentar dos valores descontados e da hipervulnerabilidade do autor, idoso com 73 anos, sendo desnecessária a prévia oitiva da parte contrária para a concessão da medida.

A medida é reversível, pois, em caso de improcedência da ação, os valores poderão ser ressarcidos ao banco agravante.

A multa cominatória de R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional, razoável e compatível com o fim coercitivo da medida, podendo ser revista posteriormente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

O pedido de substituição da obrigação por expedição de ofício ao INSS não merece acolhida, pois a instituição financeira mantém convênio com a fonte pagadora e tem meios próprios para operacionalizar a suspensão dos descontos.

A ausência de fixação de prazo na decisão liminar autoriza o juízo recursal a suprir tal omissão, garantindo a razoabilidade do cumprimento da ordem judicial, razão pela qual se
confirma o prazo de 10 dias úteis fixado em sede de tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302, 497, 537, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 20.05.2019; TJBA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 10.07.2018; TJBA, AI nº 0007124-29.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 24.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076232-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .